Tribunal: TJDFT
Processo: 0714903-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE.
1. Aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica às demandas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual pode ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos aos consumidores (art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor).
2. O insucesso das pesquisas realizadas nos sistemas informatizados, bem como a ausência de indicação tempestiva de bens passíveis de penhora pelo executado são suficientes para o acolhimento do pedido de desconsideração, porquanto demonstram a presença de prejuízo ao consumidor, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Agravo de instrumento desprovido.